Tribunal: TJDFT
Processo: 0737963-92.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0737963-92.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: REAL PARK HOTEL LTDA D E C I S Ã O Trata-se de requerimento formulado pela parte agravante visando à intimação da agravada, por meio de edital, para apresentação de contrarrazões no presente recurso de agravo de instrumento. Contudo, o pleito não merece acolhimento. A intimação por edital, conforme prevista no ordenamento jurídico, reveste-se de caráter excepcional, devendo ser utilizada apenas quando esgotados todos os meios ordinários para localização da parte. No caso em apreço, embora conste nos autos que a agravada encontra-se em local incerto e não sabido, não se mostra adequada a realização de intimação editalícia, considerando-se a natureza do recurso de agravo de instrumento. O agravo de instrumento constitui recurso dotado de celeridade processual, voltado à impugnação de decisões interlocutórias, não se compatibilizando com a suspensão processual necessária à efetivação de intimações editalícias. Ademais, tal ato processual revela-se inútil, uma vez que a agravada, já em paradeiro desconhecido, não apresentaria contrarrazões mesmo diante de eventual intimação realizada por meio excepcional (Acórdão 1369108, 0704643-56.2021.8.07.0000, Relator(a): ROBERTO FREITAS FILHO, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 31/08/2021, publicado no DJe: 17/09/2021). Dessa forma, considerando a incompatibilidade do pedido com a natureza do agravo de instrumento e a inutilidade do ato processual pretendido, INDEFIRO o requerimento de intimação por edital para apresentação de contrarrazões ao recurso. Intimem-se. Após, voltem os autos conclusos para julgamento. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator